Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-28.1996.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001353-28.1996.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):
[ANTONIO MARQUES FERREIRA - CPF: 549.854.801-00 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALDEMAR PIRES DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR PIRES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE FORAGIU LOGO APÓS OS FATOS – PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CERTIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA –

MÉRITO – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA CAUSA AO CONSELHO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –INVIABILIDADE – FATOR SURPRESA E MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado que o recorrente se encontrava foragido desde a data dos fatos, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia, mormente porque, de acordo com precedentes do STJ, não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de
todos os órgãos
onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais, sobretudo no ano de 1997, época em que nem sequer havia a informatização dos órgãos públicos.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
(ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413
, caput
, do CPP. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, presentes indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Antônio Marques Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal que o pronunciou por suposta violação ao disposto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, determinando a submissão ao Júri Popular – Id. 130653179, pp. 1-6.

Nas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios possíveis para encontrá-lo, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pede a despronúncia, porque “
ausente o animus necandi
”, ou o afastamento das qualificadoras, por serem manifestamente improcedentes – Id. 130653184, pp. 1-17.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 130653193.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos termos da manifestação lançada no Id. 131510156.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA. SRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ROGÉRIO MENDES – OAB/MT 16057-O

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

(RELATOR)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) 1 - VALDEMIR PIRES DOS SANTOS foi assassinado no interior de sua residência.

O fato aconteceu por volta de 21:30 horas, do dia 03/10/96, na rua Arquimedes, s/n., Vale dos Sonhos/MT.

2 – Quem matou foi o denunciado ANTÔNIO MARQUES FERREIRA, fazendo uso de uma faca, atingindo-o por quatro vezes:

Duas vezes na região torácica, duas vezes na região dorsal.

3 – Foi morto enquanto dormia, deitado de lado no sofá de sua casa, que estava com a porta aberta.

O denunciado entrou com uma faca na mão, e sem dizer palavra nenhuma, matou-o.

4 – O motivo, – que resta ser confirmado –, foi porque, antes, houvera na rua desentendimento banal entre ambos, amigos que eram (...)”
– Id. 130653172.

Em decorrência desses fatos, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art.

121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Nesta instância recursal, o recorrente pede, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da citação por edital e, no mérito, a despronúncia ou o afastamento das qualificadoras, por serem manifestamente improcedentes.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, analiso a tese defensiva de nulidade da citação do recorrente, tendo em vista que não teriam sido esgotadas todas as possibilidades para a realização do ato.

A denúncia em desfavor do recorrente foi oferecida em 26.11.1996, e recebida em 3.12.1996 – Id. 130653172, pp. 1-2, ocasião em que se determinou a sua citação.

O recorrente não foi localizado (vide certidão, Id. 130653151, p. 64), motivo pelo qual foi citado por edital (Id.

130653152, p. 7).

Sobreveio decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com a renovação do mandado de prisão preventiva – Id. 130653152, p. 14.

Posteriormente, foi realizada a produção antecipada de provas – Id. 130653152, pp. 27-32.

O processo permaneceu no arquivo provisório, até que, em 26.8.2021, foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor do recorrente, bem como designado o ato de interrogatório.

O recorrente, então, foi pronunciado.

Sabe-se que, por intermédio da citação, o acusado é chamado a integrar a lide, na qual poderá usufruir de todas as garantias previstas na Constituição Federal para exercer o seu direito de defesa.

Com efeito, frustrada a tentativa de localização do acusado nos endereços constantes dos autos, prevê a legislação a utilização da citação por edital, também conhecida por citação ficta, a fim de evitar que o processo aguarde eternamente a voluntariedade do réu em submeter-se à persecução penal.

Em observância à garantia da ampla defesa, a referida modalidade só deverá ser adotada quando esgotados todos os recursos disponíveis capazes de localizar o endereço do réu, mas, na visão do STJ:

“(...)
não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais (...)"
(
RHC
45.958/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 12.3.2018).

Há de se notar que, no caso em apreço, nem caberia a exigência de que a citação por edital fosse precedida de pesquisa nos cadastros de todos os órgãos, ou de “
citação por hora certa
” – conforme sugerido pelo recorrente –, haja vista que a diligência por ele impugnada ocorreu no ano de
1997
, época em que nem sequer havia a “
informatização dos órgãos públicos”
, como bem destacado pelo ilustre Promotor de Justiça em sede contrarrazões – Id. 130653193, p. 3.

Assim, havendo a notícia de que o recorrente se evadiu do local dos fatos, sendo desconhecido o seu paradeiro, já que desapareceu logo após a prática do crime, consoante afirmado no relatório policial anexado no Id.

130653151, pp. 9-10, e certificado por Oficial de Justiça – Id. 130653178, p. 5, não há como reconhecer eventual falha do juízo singular na tentativa de descobrir a sua localização para ser citado, o que legitima a realização de tal ato pela via fictícia.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade da citação por edital.

No que se refere ao mérito recursal, verifico que há elementos suficientes quanto à existência do fato criminoso (materialidade), evidenciados pela portaria (Id.

130653151, p. 6), boletim de ocorrência (Id. 130653151, pp. 9-10), exame necroscópico (Id. 130653151, p. 11), certidão de óbito (Id. 130653151, p. 15) e anexo fotográfico (Id. 130653151, pp. 17-18).

Constata-se ainda a presença de indícios suficientes de autoria para pronunciar o recorrente.

Nesse tocante, necessário esclarecer que, conquanto não se exija certeza quanto à autoria para a pronúncia, faz-se imprescindível um conjunto de provas que autorizem um juízo de probabilidade, como ocorre na espécie.

Partindo dessa premissa, observo que, em seu único interrogatório na fase judicial, o recorrente optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio – Id. 130653179, p. 5.

Entretanto, na fase de instrução, ouviu-se a informante
Eunice Rodrigues dos Santos
, esposa do ofendido, a qual esclareceu que:

“(...) assistiu aos fatos denunciados; Diz que no dia dos fatos, por volta das 20:30 horas,
a informante estava em sua casa em companhia da vítima, esta deitada no sofá da sala e a informante ao lado; Que de surpresa ali entrou o acusado e imediatamente desferiu quatro facadas na vítima, o qual faleceu imediatamente; Que a informante levantou-se e o acusado aplicou-lhe um soco no peito que a fez cair, momento em que bateu com a cabeça no piso da casa e permaneceu imóvel
; Que o acusado foragiu do local; Que o acusado dizia ser amigo da vítima; Que a informante não conhece, nem por ouvir falar, qual o motivo que levou o acusado a matar a vítima; A informante diz que a vítima ingeria bebidas alcoólicas mas naquele dia fatídico estava sóbrio; Que o acusado ingeria bebidas alcoólicas e a informante não notou se no momento dos fatos o acusado mostrava sinais de estar sob efeito de bebida alcoólica; A informante diz que no dia dos fatos(03 .10.96), realizava-se eleições e que horas antes o acusado teve com a vítima uma discussão sem importância, tanto é que disse um ao outro que não restavam nenhum problema entre eles; Que não tem conhecimento se o acusado já tinha praticado crimes, principalmente de homicídio; Dada a palavra ao Doutor Promotor de Justiça, as suas perguntas respondeu: Que a vítima levantou-se do sofá após já ter sido atingido por duas facadas; Que o acusado e a vítima, cabos eleitorais, trabalhavam em prol de candidatos diferentes; Com a vítima deitada o acusado aplicou-lhe duas facadas e ao se levantar mais duas; Que a discussão entre acusado e vítima foi apenas

verbal e fundava-se em questões da própria eleição; Que na discussão Antônio tentou dar um tapa na vítima e alcançou apenas o chapéu de Valdemar (...)”
– Id. 130653179, p. 4.

Do mesmo modo, foi inquirido o informante
Alustriano Marques da Silva
,
in verbis
:

“(...) Que é pai do acusado; Que era amigo da vítima; Que não assistiu aos fatos denunciados; Diz que viu quando Antônio vinha da casa da vítima, já correndo, chamou pelo mesmo e não foi atendido e foragiu, não sendo mais visto; Que numa oportunidade o acusado ligou e disse que morava numa cidade do Estado de Goiás, sem declinar o nome da cidade; Ouviu falar que no dia dos fatos, quando se realizava a eleição municipal o acusado e a vítima tiveram uma discussão sem importância; Que não sabe os motivos do crime (....)”
– Id. 130653179, p. 5.

Outrossim, foram colhidas as declarações da testemunha
Ivo Barbosa Da Silva
. Veja-se:

“(...) Que não assistiu aos fatos denunciados; Que conhecia o acusado e a vítima, os quais eram amigos entre si, inclusive bebiam pinga um na casa do outro; que o acusado e a vítima não eram pessoas arruaceiras; No momento dos fatos estava em sua residência, próxima da casa da vítima, e escutou a esposa da vítima gritar por socorro e foi atendê-la e ao chegar na casa foi informado de que Antônio Marques Ferreira havia acabado de matar a vítima; Que viu a vítima dar o último suspiro; Diz que o acusado deu duas facadas na vítima; Que não conhece nenhum motivo que justifique a ação do acusado; Que não sabe se o acusado já havia cometido outros crimes, especialmente de homicídio (...)”–
Id. 130653179, p. 5.

Em síntese, há indícios de que o recorrente agiu com o propósito homicida, de modo que o julgamento deve ser remetido ao Tribunal do Júri, competente para a resolução de conflitos probatórios e valoração do tipo subjetivo, pois, nessas situações, prevalece o aforismo do
in dubio pro societate
.

Noutro giro, também não merece guarida a pretensão de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima na fase da pronúncia, pois este somente se justifica quando forem manifestamente improcedentes.

No caso, segundo consta na denúncia e dos elementos probatórios colhidos até o momento, o recorrente teria sido motivado a praticar o crime em razão de um desentendimento por questões políticas, o que conduz ao entendimento da ocorrência, em tese, da qualificadora do motivo fútil.

Quanto à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, consta nos autos que o homicídio ocorreu da seguinte maneira:

“Valdemar Pires dos Santos foi morto enquanto dormia, deitado de lado no sofá de sua casa, que estava com a porta aberta”
– Id. 130653172, p. 1.

Assim, encontra-se presente o elemento surpresa, ao menos em tese, haja vista que a vítima foi surpreendida em sua residência no momento em que repousava.

De qualquer sorte, o fator surpresa configura “
elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal”
(STJ, AgRg no REsp 1805149/PA - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior -

4.9.2019).

Nessa linha intelectiva, segue-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença”
(AgRg no AREsp n. 1449089/PB - Relator:

Min. Jorge Mussi - 25.6.2019)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, O DOUTO RELATOR , DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, DESPROVEU O RECURSO, NO QUE FOI ACOMPANHADO POR ORA PELO DOUTO SEGUNDO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Eminentes pares.

Como visto, trata-se
de recurso em sentido estrito interposto por
Antônio Marques Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal que o pronunciou por suposta violação ao disposto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, determinando a submissão ao Júri Popular (id. 130653179, p. 1-6).

Nas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios possíveis para encontrá-lo, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pede a despronúncia, porque “
ausente o animus necandi
”, ou o afastamento das qualificadoras, por serem manifestamente improcedentes (id. 130653184, p. 1-17).

Em contrarrazões, o
Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (
id. 130653193)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso (id. 131510156), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso em Sentido Estrito – 1) Da Preliminar de nulidade do feito ante inobservância do previsão legal quanto a citação do réu. Preliminar rejeitada - crime praticado em outubro do ano de 1996, sendo que diante da precariedade do avanço tecnológico na época, não havia sistema integrado de informatização, sendo que para haver o devido cumprimento da ordem judicial com amparo legal para proceder a devida citação do réu, o Oficial de Justiça realizava diligências pertinentes para cumprir a ordem, porém no caso em tela, o réu teria se evadido do distrito da culpa, sendo necessário o Judiciário proceder outra forma de citação e promover o andamento do processo, não havendo qualquer prejuízo no patrocínio da defesa do recorrente. 2) extirpação da qualificadora de motivo torpe – Qualificadora que nesta fase deve ser mantida, haja vista a preliminar indicação de sua existência.
Pelo desprovimento do recurso defensivo
.”

O douto Relator
Desembargador Pedro Sakamoto
rejeitou
a preliminar de nulidade da citação por edital e, no mérito
desproveu
ao recurso interposto por
Antônio Marques Ferreira
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Pois bem.

Pedi vistas dos autos para melhor analisar a pretensão de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Após a análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto.

Consta na denúncia e dos elementos colhidos da instrução processual, que o recorrente teria sido motivado a praticar o crime em razão de um desentendimento por questões políticas, o que conduz ao entendimento da ocorrência, em tese, da qualificadora do motivo fútil.

No tocante a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, consta nos autos que o homicídio ocorreu no instante que a vítima estava deitada no sofá dormindo.

A princípio tenho que caberia uma análise se o recorrente sabia ou não que a vítima estaria dormindo, para vislumbrar se utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, mas esta deve ser realizada pelo Conselho de Sentença.

De notar, ainda, que a existência de eventual discussão anterior não afasta, por si só, a possibilidade de submissão da qualificadora do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, especialmente quando existem elementos nos autos indicativos de que a ação criminosa ocorreu mediante surpresa, quando a vítima estava em sua casa, deitada no sofá, dormindo.

Assim, existindo indícios de que o recorrente agiu de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido, não há como decotar a qualificadora em questão, sob pena de usurpar a competência da Corte popular.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. SOBERANIA DO JÚRI.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, por ser constitucionalmente o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

2. A qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal caracteriza-se pelo comportamento insidioso do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossível a sua defesa, a fim de obter maior êxito na empreitada delituosa.

3. No caso, a existência de eventuais desavenças anteriores não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da referida qualificadora, mormente quando existem elementos indicativos nos autos de que a ação criminosa ocorreu mediante surpresa, quando a vítima estava em seu quarto, na cama, dormindo.

4. Assim, existindo indícios de que a agravante agiu de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido, não há como decotar a qualificadora em questão, impondo-se a submissão dos fatos à Corte popular.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 765.638/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 28/10/2015.)
da seguinte maneira:

“Valdemar Pires dos Santos foi morto enquanto dormia, deitado de lado no sofá de sua casa, que estava com a porta aberta”
– Id. 130653172, p. 1.

Assim, encontra-se presente o elemento surpresa, ao menos em tese, haja vista que a vítima foi surpreendida em sua residência no momento em que repousava.

Por todo exposto, acompanho integralmente ao judicioso voto do douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, para
negar provimento ao recurso defensivo
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022